Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015668-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - CPF: 970.206.051-68 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO BILIBIO - CPF: 396.748.511-00 (AGRAVANTE), ITAMAR BILIBIO - CPF: 396.650.461-87 (AGRAVANTE), VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO - CPF: 582.211.821-68 (AGRAVANTE), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (AGRAVADO), JACQUES CARDOSO DA CRUZ - CPF: 789.409.311-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO - CPF: 407.875.081-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO – DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU RECOLHER O PREPARO DESDE LOGO – RECURSO DESERTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Apesar do prazo de 5 (cinco) dias úteis assinalado pela decisão precedente, os agravantes quedaram-se inertes e deixaram de cumprir com o que lhes foi expressamente determinado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por GILMAR ANTONIO BILIBIO e Outros, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de WALDEMAR ISOTTON.

Na ocasião, o agravante busca rediscutir os fundamentos da decisão monocrática, repisando que a não comprovação da hipossuficiência resulta apenas na obrigação de recolher o preparo em dobro e não na inadmissibilidade do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso, sob o argumento que a não comprovação da hipossuficiência resulta apenas na obrigação de recolher o preparo em dobro e não na inadmissibilidade do recurso.

Para melhor esclarecer o imbróglio, antes do exame do pleito liminar, os requerentes foram intimados para apresentarem documentos que demonstrassem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, ou, desde logo, recolher o preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Ocorre que, apesar do prazo de 5 (cinco) dias úteis assinalado pela decisão precedente, os agravantes quedaram-se inertes e deixaram de cumprir com o que lhes foi expressamente determinado.

Assim, pela inércia dos recorrentes, não foi conhecido o recurso, uma vez que que não houve qualquer justificativa ou documento comprobatório da impossibilidade de atendimento ao comando judicial.

Quando do julgamento monocrático do recurso, foi colacionado o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. INADMISSIBILIDADE. A certidão da intimação da decisão agravada ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso é documento que obrigatoriamente deve instruir o agravo de instrumento. Inteligência do art. 1017, I, do CPC/2015. A sua ausência impede o conhecimento do recurso, desde que oportunizado, anteriormente, prazo para que o recorrente complemente a documentação, na forma prevista no artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Caso concreto em que, conquanto oportunizada ao agravante a juntada de documento para aferição da tempestividade do recurso, permaneceu inerte. Verificando-se a ausência de peça ou documento obrigatório, impõe-se o não-conhecimento da inconformidade. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70069311355, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 28/07/2016)

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo da impossibilidade de se conhecer do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022